Tribunal: TJPA
Processo: 0029080-03.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029080-03.2009.8.14.0301

APELANTE: SUELY NAZARE ARAUJO CAVALEIRO DE MACEDO, RAIMUNDA CELIA ARAUJO CAVALEIRO DE MACEDO, BENVINDA MONTEIRO DE ARAUJO - EPP, HELIANA MARIA DE ARAUJO TELES

APELADO: CLINICA DO BEBE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADO COM IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS IMPRESCINDÍVEIS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS OBRIGATÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CÔNJUGES – DEMANDA COM CARÁTER DE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO – NULIDADE PROCESSUAL PATENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Pelo que se depreende, a controvérsia posta em juízo comporta nítida dilação probatória e, o julgamento antecipado da mesma, ocasionou cristalino cerceamento de defesa.

2-
In casu, para se chegar à verdade real imprescindível se mostra a realização de perícia judicial que esclarecesse o ponto nodal da controvérsia, qual seja, a validade de um dos registros apresentados e, consequentemente, o vício de regularidade do outro, o que não aconteceu. Ressalta-se que o parecer técnico juntado unilateralmente pela autora, ora recorrida, não supre a realização dessa prova pelo Juízo de 1º grau, pelo simples motivo de ter sido confeccionado pela própria parte requerente, que por sua vez possui nítido interesse de ter seu pedido julgado procedente.

3-
A análise desses documentos por um perito nomeado pelo Juízo, teria na imparcialidade, a necessária segurança jurídica para a resolução da lide.

4-Ademais, diante de alegações diametralmente opostas, o depoimento de testemunhas e das próprias partes, se mostrava necessário para a elucidação do caso, ainda mais quando as requeridas alegaram como matéria de desconstituição do direito pleiteado pela autora, a configuração do instituto de usucapião, pela posse ininterrupta da área em litígio por mais de 15 (quinze) anos, o que por si só, já ensejava uma maior dilação probatória.

5-
Nesse sentido, tal situação merecia do Juízo de 1º grau uma maior atenção, até porque um eventual reconhecimento de usucapião, inviabilizaria diretamente o pedido reivindicatório e até mesmo o de anulação do registro público. O fato é que as demandas eram ricas em matéria de fato e a produção probatória, quando extremamente necessária, deixa de ser observada, configura flagrante cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

6-Salienta-se, por oportuno, que o Juízo de 1º grau, ao sanear o processo, deferiu regularmente a produção de todas as provas requeridas pelas partes, inclusive, a prova pericial, depoimento testemunhal, juntada de documentos entre outras, entretanto, após a reunião dos processos para julgamento conjunto das ações, e em sede de sentença, considerou a dilação probatória desnecessária, sem oportunizar às partes, a demonstração da necessária instrução probatória.

7-N
o que concerne à ausência de citação dos cônjuges das requeridas, observa-se que, de fato, os mesmos não foram regularmente citados, o que enseja também cerceamento de defesa, com violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ocasionando nulidade processual, nos termos do que previa o art. 10, §1º, inciso I do CPC/73.

8-Desta feita, conforme se depreende dos autos e sob todos os ângulos ora analisados, outra conclusão não se chega que não seja a de patente cerceamento de defesa, que por sua vez contaminou a demanda em questão, diga-se de passagem, desde o seu nascedouro, sendo necessário a anulação do processo como um todo, a fim de ser reinaugurada a fase de citação das partes requeridas, bem como a fase de instrução probatória e julgamento dos feitos, com o fim e ao cabo de se buscar a verdade real da controvérsia posta em juízo.

9-Recurso conhecido e provido,
a fim de acolher a preliminar de nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que seja reinaugurada a fase de citação das partes requeridas, bem como a regular instrução e julgamento das demandas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelantes

ESCOLA SANTA EMÍLIA, RAIMUNDA CÉLIA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, SUELY NAZARÉ ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, BENVINDA MONTEIRO DE ARAÚJO E HELIANA MARIA DE ARAÚJO TELES

e apelada

CLÍNICA DO BEBÊ LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESCOLA SANTA EMÍLIA,
RAIMUNDA CÉLIA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, SUELY NAZARÉ ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, BENVINDA MONTEIRO DE ARAÚJO E HELIANA MARIA DE ARAÚJO TELES
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
e

nos autos de

ANULATÓRIA DE ATOJURÍDICO CUMULADA COM IMISSÃO DE POSSE
, analisadas em conjunto
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, para reconhecer a nulidade do registro de imóvel realizado no livro 2-FU, matrícula 491 e Folha 291do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém, determinando, por conseguinte, sua imediata imissão na posse do imóvel em litígio, indeferindo, entretanto, o pedido de indenização por lucros cessantes, bem como condenando as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado de cada causa, tendo como ora apelada
CLÍNICA DO BEBÊ LTDA.

A autora, ora apelada, na demanda reivindicatória, alegou ser legítima proprietária do imóvel em litígio, localizado na Rua jerônimo Pimentel, n. 543, entre Travessa Dom Romualdo de Seixas e Dom Romualdo Coelho, Bairro do Umarizal, consubstanciado em dois terrenos contíguos, devidamente averbados, tendo salientado que parte expressiva dos referidos terrenos estava sob ocupação irregular da escola requerida.

Na ação anulatória, a autora, ora recorrida, argumentou que seria legítima proprietária do bem eis que teria adquirido o mesmo do Sr. José Leal Martins, antigo proprietário, ressaltando o competente registro lavrado no livro número 2-HL do Cartório de Imóveis do 2º Ofício da Capital, pleiteando, portanto, a declaração de nulidade do registro do imóvel lavrado em favor das requeridas HELIANA MARIA DE ARAÚJO TELLES, RAIMUNDA CÉLIA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO E SUELY ARAÚJO DE CAVALEIRO DE MACEDO, no livro 2-FU, matrícula 491, folha 291 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício.

Os feitos foram reunidos para julgamento em conjunto, e após regular trâmite, houve prolatação de sentença (ID Nº. 4695451), julgando os pedidos formulados pela autora parcialmente procedentes.

Inconformados,
ESCOLA SANTA EMÍLIA, RAIMUNDA CÉLIA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, SUELY NAZARÉ ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, BENVINDA MONTEIRO DE ARAÚJO E HELIANA MARIA DE ARAÚJO TELES
interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 4695453), alegando, preliminarmente, nulidade do processo, em razão de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Salientam que o Juízo de 1º grau deixou de observar o correto andamento processual, deixando de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia e, inclusive, regularmente deferidas por aquele Juízo, tais como perícia técnica, depoimento das partes, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, bem como inspeção judicial após a perícia.

Sustentam que o Juízo da 6ª Vara Cível entendeu por julgar as demandas, mesmo a própria parte autora tendo requerido a realização de audiência preliminar, ressaltando que as partes jamais foram ouvidas, aduzindo ainda haver a necessidade de intervenção das legítimas proprietárias do terreno, conforme determinava o art. 62 do CPC/73.

No mérito, aduzem que o imóvel em litígio pertence legalmente às apelantes, salientando que a área litigada funciona a quadra de esportes do Colégio Santa Emília, estando este estabelecimento de ensino na posse do imóvel há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, com justo título e boa-fé.

Alegam que 30/12/1988, os então proprietários do imóvel, Benvinda Monteiro de Araújo e seu esposo, João Carvalho de Araújo, o doaram para as apelantes, conforme prova a escritura pública de doação, ressaltando que no ano de 1.989 fora ratificado a posse do terreno, através de doação, consoante prova o atestado de ratificação de posse emitido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém- CODEM.

Ressaltam também, independente da regularidade da legalização do imóvel em litígio, que a propriedade do imóvel se originou pelo transcorrer do tempo, pelo instituto da usucapião geral, em razão da posse ininterrupta por mais de 15 (quinze) anos, independentemente de justo título ou boa-fé, afirmando ainda, que a destinação do imóvel, pode ser tanto para fins residenciais como comerciais.

Alegam também, que a o parecer técnico juntado pela apelada não merece qualquer crédito, posto que produzido de forma unilateral, salientando que a escritura por eles apresentada tem o primeiro registrado datado de 08/07/1991, enquanto a apresentada pela autora, ora apelada, tem como primeiro registro o dia 29/04/1998.

Afirmam restar configurada a litigância de má-fé da apelada, uma vez que omite dolosamente a existência da ação reivindicatória, devendo ser aplicada multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do que previa o art. 18 do CPC/73.

Ressaltam, por fim, o não cabimento de lucros cessantes, considerando o fato da apelada nunca ter sido proprietária do bem em litígio.

Pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ou no mérito, que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, a fim de reconhecer as recorrentes como legítimas proprietárias da área, bem como para condenar a recorrida por litigância de má-fé, custas e honorários na base de 20% (vinte por cento).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4695455), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim que seja reconhecida a nulidade do processo, ou caso assim não se entenda, que a sentença guerreada seja integralmente reformada considerando a inexistência de qualquer ilegalidade apresentada no registro questionado (ID Nº. 4695461).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

DA APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a parte apelante trouxe como preliminar a nulidade do processo por cerceamento de defesa e a Procuradoria de Justiça, a nulidade do processo por ausência de citação dos cônjuges das partes apelantes, matérias estas que se confundem em si, razão porque serão apreciadas conjuntamente no tópico denominado nulidade do processo por cerceamento de defesa.

DA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Salientam as apelantes que o Juízo de 1º grau deixou de observar o correto andamento processual, deixando de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia e, inclusive, regularmente deferidas por aquele Juízo, tais como perícia técnica, depoimento das partes, oitiva de testemunhas, juntada de documentos, bem como inspeção judicial após a perícia.

Salientam ainda que o Juízo de 1º grau entendeu por julgar as demandas, mesmo a própria parte autora tendo requerido a realização de audiência preliminar, ressaltando que as partes jamais foram ouvidas, aduzindo também a necessidade de intervenção das legítimas proprietárias do terreno, conforme determinava o art. 62 do CPC/73.

Além disso, a Procuradoria de Justiça, em judicioso parecer, asseverou a nulidade do processo em razão da ausência de citação dos cônjuges das requeridas, ora apelantes, em sede de ação reivindicatória e ação de anulação de registro público, os quais não foram chamados a integrar a lide, o que, segundo o Parquet de 2º grau, acarreta a nulidade do feito, posto que ambas as ações trataram sobre direito real imobiliário, nos termos do que previa o art. 10, §1º, inciso I e art. 47, ambos do CPC/73.

Analisando detidamente a matéria em questão, impende ressaltar que, sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento para o julgamento da lide. Tal preceito, preconizado pelo que previa o art. 130 do CPC/73, evidencia a discricionariedade outorgada ao magistrado em respeito ao princípio do livre convencimento motivado do Juiz.

Ocorre que, a liberdade do magistrado no que tange à produção de provas não pode trazer prejuízos ao conhecimento dos fatos, pois a ele incumbe buscar a veracidade deles.

Nesse sentido:

“(...) o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório.” (João Roberto Parizatto “Prova no Processo Civil” Editora Parizatto, São Paulo: 2003)

“No processo moderno, deixou de ser simples árbitro diante do duelo judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa”. (Humberto Theodoro Júnior. “Curso de Direito Processual Civil”. v. 1, 22ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997
)

No caso dos autos, observa-se que em ambas as demandas, a causa de pedir perpassa pela discussão da propriedade do imóvel em litígio, salientando que na ação anulatória a autora,
ora recorrida, argumentou que seria legítima proprietária do bem eis que teria adquirido o mesmo do Sr. José Leal Martins, antigo proprietário, ressaltando o competente registro lavrado no livro número 2-HL do Cartório de Imóveis do 2º Ofício da Capital, pugnando, pois, pela declaração de nulidade do registro do imóvel lavrado em favor das requeridas, ora apelantes, no livro 2-FU, matrícula 491, folha 291 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício.

Já as apelantes também apresentam título de propriedade, juntando escritura pública de doação, ressaltando a prova de atestado de ratificação de posse emitido pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da área Metropolitana de Belém- CODEM.

Além disso, as apelantes alegam que que a propriedade do imóvel se originou pelo transcorrer do tempo, pelo instituto da usucapião geral, em razão da posse ininterrupta por mais de 15 (quinze) anos, independentemente de justo título ou boa-fé, afirmando ainda, que a destinação do imóvel, pode ser tanto para fins residenciais como comerciais.

Pois bem. Pelo que se depreende, a controvérsia posta em juízo comporta nítida dilação probatória e, o julgamento antecipado da mesma, ocasionou cristalino cerceamento de defesa.

In casu, para se chegar à verdade real imprescindível se mostrava a realização de perícia judicial que esclarecesse o ponto nodal da controvérsia, qual seja, a validade de um dos registros apresentados e, consequentemente, o vício de regularidade do outro, o que não aconteceu. Ressalta-se que o parecer técnico juntado unilateralmente pela autora, ora recorrida, não supre a realização dessa prova pelo Juízo de 1º grau, pelo simples motivo de ter sido confeccionado pela própria parte requerente, que por sua vez possui nítido interesse de ter seu pedido julgado procedente.

A análise desses documentos por um perito nomeado pelo Juízo, teria na imparcialidade, a necessária segurança jurídica para a resolução da lide.

Ademais, diante de alegações diametralmente opostas, o depoimento de testemunhas e das próprias partes, se mostrava necessário para a elucidação do caso, ainda mais quando as requeridas alegaram como matéria de desconstituição do direito pleiteado pela autora, a configuração do instituto de usucapião, pela posse ininterrupta da área em litígio por mais de 15 (quinze) anos, o que por si só, já ensejava uma maior dilação probatória.

Sabe-se que
a usucapião especial urbana é disciplinada pelo art. 183, §§ 1º ao 3º da CF/88 e pelo art. 1.240, §§ 1º e 2º do Código Civil, sendo ainda regulamentada de forma mais detalhada pelo Estatuto da Cidade.

Em nenhum desses dispositivos é feita a exigência da exclusividade no uso residencial.

Assim, o fato de o imóvel também ser utilizado para outros fins (além do residencial) não é argumento suficiente para impedir a usucapião especial urbana. A lei não proíbe que essa área seja produtiva, especialmente quando é utilizada para o sustento dos possuidores. Ademais, o art. 1.240 do CC não exige a destinação exclusiva residencial do bem a ser usucapido.

Nesse sentido, tal situação merecia do Juízo de 1º grau uma maior atenção, até porque um eventual reconhecimento de usucapião, inviabilizaria diretamente o pedido reivindicatório e até mesmo o de anulação do registro público. O fato é que as demandas eram ricas em matéria de fato e a produção probatória, quando extremamente necessária, deixa de ser observada, configura flagrante cerceamento de defesa, com ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Salienta-se, por oportuno, que o Juízo de 1º grau, ao sanear o processo, deferiu regularmente a produção de todas as provas requeridas pelas partes, inclusive, a prova pericial, depoimento testemunhal, juntada de documentos entre outras, entretanto, após a reunião dos processos para julgamento conjunto das ações, e em sede de sentença, considerou a dilação probatória desnecessária, sem oportunizar às partes, a demonstração da necessária instrução probatória.

A própria autora, ora apelada, requereu a realização de audiência preliminar para que justamente fosse ouvida as partes litigantes, e o Juízo de 1º grau, mesmo tendo deferido, posteriormente, inobservou todos esses pleitos já deferidos e que se mostravam necessários à solução das demandas,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. - Ação de conversão de benefício previdenciário é rica em matéria de fato, e em regra, poderá ser solucionada através da produção de prova pericial -
O indeferimento de prova pericial anteriormente deferida, em decisão transitada em julgado, viola o instituto da preclusão e perfaz cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AC: 10145110433672002 Juiz de Fora, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/06/2019, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESCISÃO COTRATUAL - AGRAVO RETIDO -
INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO. I- Impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e a cassação da sentença, para oportunizar à parte a produção de prova requerida e indeferida, a qual se mostra essencial ao deslinde da controvérsia trazida no bojo da ação.
(TJ-MG - AC: 10432130011062001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E DA FASE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO RÉU. NULIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. - O Juiz tem liberdade para determinar a produção das provas que achar necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, conforme se refere o art. art. 370 do CPC/2015. Porém, também deve-se alertar para a questão segundo a qual o indeferimento de produção provas consideradas como essenciais ou necessárias acaba por resultar no cerceamento de defesa - Em não sendo a matéria exclusivamente de direito, caso em que basta ao juiz apenas a interpretação das normas jurídicas objeto da ação, a desnecessidade de provas apenas se daria em casos de fatos que não exijam provas, ou seja, fatos notórios, incontroversos ou presumidos - Havendo a necessidade de dilação probatória para a elucidação das questões postas em debate, patente o cerceamento de defesa, devendo ser declarada a nulidade da sentença.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0500686-48.2013.8.05.0103, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/01/2019 TJ-BA - APL: 05006864820138050103, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019)

De mais a mais, oportuno salientar que a autora inicialmente demandou somente contra a Escola Santa Emília quando, na verdade, quem detinha a propriedade/posse do bem em litígio era as senhoras RAIMUNDA CÉLIA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, SUELY NAZARÉ ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO, BENVINDA MONTEIRO DE ARAÚJO E HELIANA MARIA DE ARAÚJO TELES, entretanto, as mesmas jamais foram ouvidas perante o Juízo de 1º grau, causando também flagrante cerceamento e inviabilizando, inclusive, o que prescrevia o art. 62 do CPC/73, senão vejamos:

“Art. 62-Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá nomear à autoria o proprietário ou o possuidor”

Por fim, no que concerne à ausência de citação dos cônjuges das requeridas, necessário se faz ressaltar que as demandas em análise possuem nítida natureza real imobiliária, o que ensejava a aplicação do disposto no art. 10, §1º, inciso I do CPC/73 (atual art. Art. 73, §1º, inciso I do CPC/2015), vejamos:

“Art. 10- O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. §1º- Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações: I-que versem sobre direitos reais imobiliários”

No caso em tela, observa-se que, de fato, os cônjuges das requeridas, ora apelantes, não fora regularmente citados, o que enseja também cerceamento de defesa, com violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ocasionando nulidade processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

Apelação cível. Ação demolitória. Preliminar de nulidade de sentença, por ausência de citação da cônjuge do requerido. Ação que versa sobre direitos reais imobiliários. 1. Nos termos do artigo 10, § 1º, do CPC, tratando-se o feito de matéria relacionada a direito real imobiliário, deve ser necessariamente citado o cônjuge do demandado. 2. O juiz ordenará ao autor que promova a citação do litisconsorte necessário sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, como determina o parágrafo único do artigo 47 do CPC.
Preliminar instalada de ofício, sentença cassada. (TJ-RO - AC: 00158329320148220002 RO 0015832-93.2014.822.0002, Data de Julgamento: 01/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DIREITO REAL IMOBILIÁRIO - AUTORES CASADOS - NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA CÕNJUGE VIRAGO - AUSÊNCIA - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. Tratando-se de ação reivindicatória, que evidentemente versa sobre direito real imobiliário e, sendo o réu casado, imprescindível a citação da esposa sob pena de nulidade do processo, nos termos do art. 10, parágrafo 1o, I, do CPC/73.
(TJ-MG - AC: 10362170024438002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - DIREITO REAL IMOBILIÁRIO - AUTORES CASADOS - NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA CÕNJUGE VIRAGO - AUSÊNCIA - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. Tratando-se de ação reivindicatória, que evidentemente versa sobre direito real imobiliário e, sendo o réu casado, imprescindível a citação da esposa sob pena de nulidade do processo, nos termos do art. 10, parágrafo 1o, I, do CPC/73.
(TJ-MG - AC: 10362170024438002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - AÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES. A ação demarcatória de imóvel tem natureza real imobiliária, sendo necessária a citação de ambos os cônjuges para a formação do litisconsórcio passivo necessário (art. 10, § 1º, I, do CPC), sob pena de nulidade.
(TJ-MG - AC: 10024015516966002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013)

Desta feita, conforme se depreende dos autos e sob todos os ângulos ora analisados, outra conclusão não se chega que não seja a de patente cerceamento de defesa, que por sua vez contaminou a demanda em questão, diga-se de passagem, desde o seu nascedouro, sendo necessário a anulação do processo como um todo, a fim de ser reinaugurada a fase de citação das partes requeridas, bem como a fase de instrução probatória e julgamento dos feitos, com o fim e ao cabo de se buscar a verdade real da controvérsia posta em juízo.

Ante o exposto e, na esteira da Douta procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de acolher a preliminar de nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que seja reinaugurada a fase de citação das partes requeridas, bem como a regular instrução e julgamento das demandas.

É COMO VOTO.

Belém, 11/11/2021